Tribunal: TJMT
Processo: 1040605-64.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040605-64.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ERVINO KLEIM - CPF: 016.481.109-59 (APELADO), RICARDO KLEIM - CPF: 594.080.811-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADO COM PEDIDO DE DANOS MORAIS.

CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. CONTRATAÇÃO REALIZADA POR ADESÃO A PARTIR DE PAGAMENTO DE BOELTO ENVIADO PELO CORRIO. AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO PRÉVIO DO CONTRATO AO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DA FINALIDADE DO BOLETO. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO PREVISTO NO ART. 6o DO CDC. ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE A EFETIVA CONTRATAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. OFENSA AO ARTIGO 373, II DO CPC. CONTRATAÇÃO NULA. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. RESITIUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MÁ-FÉ CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

É
dever do fornecedor informar de maneira adequada e permanente sobre o produto ou o serviço ofertado, assim como sobre todos os aspectos do contrato, o que implica em permitir ao consumidor que este tenha ciência do contrato, para que, com isso, possa exercer o direito de escolha de forma consciente que lhe permitirá atingir as expectativas criadas quando da celebração do negócio.

2. No caso dos autos,
a parte recorrente enviou um boleto que ao ser pago implicaria na adesão a um novo contrato de plano de saúde, todavia não consta dos nenhuma comprovação de que possibilitou o conhecimento prévio do contrato pela parte recorrida. Aliás, extrai-se dos autos que a parte autora/recorrida sequer tinha conhecimento a época que o pagamento do boleto implicaria na adesão a um novo plano de saúde.

3. T
al conduta viola o princípio da informação (Art. 6o do CDC) ao consumidor, na medida em que não lhe é dado sequer a oportunidade de conhecer em relação a que se referia o pagamento e nem o teor do contrato, o que implica em nulidade da contratação.

4. Nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus do réu provar

a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, assim não o fazendo resta acolhida a pretensão autoral.

5.
Não comprovada a contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas na conta corrente do autor configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.

6.
Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

7. Sentença mantida.

8. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Civil interposto por
Unimed Cooperativa de Trabalho Médico
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT na ação indenizatória cumulada com pedido de danos morais
de
no 1040605-64.2020.8.11.0041, ajuizada por
Ervino Kleim
, que, nos termos do artigo 487, I do CPC, julgou procedentes “os pedidos formulados na inicial por
ERVINO KLEIM,
para
CONDENAR
a Requerida
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
ao pagamento no valor a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente no importe de
R$ 43.514,10 (quarenta e três mil quinhentos e quatorze reais e dez centavos) já em dobro,
acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo, bem como, ao pagamento no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
a título de indenização por
danos morais,
acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente
decisum
.” (Id. 152054977). A sentença condenou a parte requerida, ora apelante, ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

Inconformada a parte apelante requer a reforma da sentença argumentando que:
1)
restou comprovada a efetiva contratação que deu ensejo aos descontos das mensalidades na conta corrente da parte autora/recorrida;
2)
não há obrigação de restituir o valor em dobro, uma vez que não há má-fé da recorrente;
3)
inexistência de danos morais, de forma sucessiva pugna pela redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Ao final requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente a ação, de forma sucessiva requer que eventual devolução dos valores se dê na forma simples, a declaração de inexistência dos danos morais, ou, sucessivamente a redução do valor fixada para os danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ervino Kleim ajuizou ação indenizatória cumulada com pedido de danos morais em desfavor de Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico.

Aduziu que no final de 2017, já sem trabalhar e produzir como médico cooperado, ficou sem cobertura do plano de saúde que possuía com a Requerida, pois ao procurar um médico teve o atendimento negado e ficou sabendo que seu plano de saúde havia sido cancelado. Relatou que sua doença agravou e aderiu a outro plano de saúde, no caso, a AGEMED.

Afirmou que após um tempo de ter seu plano de saúde cancelado, a recorrente começou a receber uma cobrança diretamente em sua contra corrente no valor de R$ 975,12.

Narrou que o seu filho procurou a sede da recorrente e a funcionária que trabalha no atendimento informou que o recorrida pagou um boleto que lhe foi mandado pelo correio que se referia a uma adesão ao plano de saúde vinculado ao Sindicato dos Médicos de Cuiabá.

Ao final requereu a procedência da ação para
condenar a Requerida ao ressarcimento do dano material em dobro diante da cobrança indevida, no valor de R$ 43.514,10, bem como o valor de R$ 20.000,00 a título de danos morais, além da inversão do ônus da prova e dos benefícios da justiça.

Após a instrução processual os autos foram conclusos e foi proferida a sentença, ora objurgada.

Pois bem.

A situação dos autos retrata uma nítida relação de consumo, portanto será analisada a luz do CDC.

A parte apelante requer a reforma da sentença, argumentando que restou comprovada a efetiva contratação que deu ensejo aos descontos das mensalidades na conta corrente da parte autora/recorrida.

Sustenta que o próprio apelado informa na inicial que aderiu ao plano de saúde vinculado ao Sindicato dos Médicos, e, que por esta razão, foi cobrado mensalmente o valor referente à mensalidade do plano em sua conta vinculada.

Malgrado os argumentos da recorrente tenho que a contratação é inexistente, pois, ocorreu de forma ilícita.

Isso é assim porque a parte recorrente enviou um boleto que ao ser pago implicaria na adesão a um novo contrato de plano de saúde, todavia não consta dos nenhuma comprovação de que possibilitou o conhecimento prévio do contrato pela parte recorrida.

Aliás, extrai-se dos autos que a parte autora/recorrida sequer tinha conhecimento a época que o pagamento do boleto implicaria na adesão a um novo plano de saúde.

Ora tal conduta, viola o princípio da informação (Art. 6o do CDC) ao consumidor, na medida em que não lhe é dado sequer a oportunidade de conhecer em relação a que se referia o pagamento e nem o teor do contrato, o que implica em nulidade da contratação.

Portanto,
é

inafastável

a conclusão de que o recorrido não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, II

do Código de Processo Civil:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

(...)

II -

ao réu, quanto à

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

Registre-se que é dever do fornecedor informar de maneira adequada e permanente sobre o produto ou o serviço ofertado, assim como sobre todos os aspectos do contrato, o que implica em permitir ao consumidor que este tenha ciência do contrato, para que, com isso, possa exercer o direito de escolha de forma consciente que lhe permitirá atingir as expectativas criadas quando da celebração do negócio.

Destarte, não sendo permitido ao consumidor ter acesso prévio ao contrato, se mostra nula a contratação feita por meio de pagamento de “boleto de adesão”.

Assim, afasto o argumento da recorrente de que a contratação se deu de forma válida.

No que tange a devolução do indébito, tenho que deve se dar em dobro, conforme consignado na sentença, pois a meu sentir, a empresa recorrente agiu de má-fé ao enviar um boleto de adesão sem dar conhecimento prévio do contrato ao recorrido.

O dano moral está caracterizado, pois os descontos na conta corrente do Apelado
com origem em contrato que não solicitou e não entabulado de forma lícita
trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos.

Quanto ao valor da indenização é cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5o, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, fixados pelo magistrado de primeira instância, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como atende os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum

indenizatório.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com estas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

Deixo de aplicar a regra do artigo 85, §11 do CPC, pois o magistrado de origem fixou os honorários advocatícios no máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023